Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-66.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA ESCLARECIDA COM BASE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PRESTADO APENAS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. TESTEMUNHOS INDIRETOS DOS AGENTES DE POLÍCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O testemunho indireto (hearsay testimony) não se reveste da segurança necessária para demonstrar a ocorrência dos elementos do crime ou ato infracional ou esclarecer a autoria, mormente porque retira das partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos, no caso, a vítima (artigo 212 do Código de Processo Penal).
2. As testemunhas policiais gozam da presunção de veracidade de suas declarações quanto aos fatos e ocorrências que pessoalmente tenham presenciado ou praticado no exercício de suas funções. Serão, contudo, considerados testemunhos indiretos, sujeitos às regras comuns de admissibilidade das provas testemunhais, se seus depoimentos se basearem em declarações de outras pessoas ou se limitarem a reproduzi-las, sendo necessário, em qualquer caso, avaliá-las conforme o conjunto comprobatório produzido nos autos.
3. O artigo 155 do Código de Processo Penal determina que a decisão do magistrado não pode ser fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação preliminar, a não ser que se trate de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, o que não é a hipótese, em regra, em caso de oitiva testemunhal colhida na fase inquisitorial do processo.
4. Evidenciada a dúvida, deve ser interpretada em favor do representado, não se afigurando adequada a intervenção do Estado quando não satisfeitos os elementos fáticos indispensáveis a sustentar uma decisão condenatória.
5. Recurso desprovido.